Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728390-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: EDILÇA FERNANDES DE FARIAS RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. REVELIA. ART. 344 CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira, bem como a ocorrência de danos materiais em virtude de transações bancárias fraudulentas. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras. 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não foram comprovadas nos autos. Art. 14 do CDC. 4. Consoante o artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 5. Reconhecida a revelia da ré e considerados verdadeiros os fatos narrados pela autora, considera-se demonstrada a ocorrência de fraude nas transações bancárias, que muito divergiu do padrão de consumo da correntista, razão pela qual a ré deveria ter acionado seus sistemas de segurança para evitar o prejuízo, evidenciada a falha na prestação do serviço, reconhecida de maneira objetiva. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a exclusão de sua responsabilidade, ao argumento de que o dano não pode ser presumido, recaindo o ônus probatório, quanto aos fatos constitutivos, à parte contrária. Pondera que ainda que se conclua pela existência de dano, indubitável a ausência de nexo causal, uma vez que não praticou nenhuma conduta que tenha contribuído para o evento subjacente. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 27532002 - Pág. 8). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assim ponderou: “[...] reputados verdadeiros os fatos narrados na inicial, correta a conclusão do juízo a quo quanto ao caráter incontroverso da fraude operada na conta bancária da apelada, não havendo demonstração, pela parte ré, de eventual culpa exclusiva da vítima a afastar sua responsabilidade enquanto fornecedora dos serviços bancários. Importa consignar que cabe à instituição financeira a implementação de medidas complementares e eficientes para inviabilizar a consolidação das fraudes, sendo vedado transferir tal responsabilidade ao cliente. No caso em análise, especialmente, é possível verificar que a movimentação financeira efetuada pelos golpistas em muito discrepou do padrão de consumo da autora, conforme gráfico colacionado à fl. 7 da inicial (ID 24712874), fato que deveria ensejar a atuação da ré, mediante o acionamento de seus sistemas de segurança [...] Nesse contexto, percebe-se que o banco apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo imperativo o reconhecimento de falha na prestação dos serviços” (ID. 25415529 - Págs. 2 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 27532002 - Pág. 8), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016